Tribunal: STJ
Processo: 0213427-09.2022.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073449 - RJ (2025/0390917-7)
RELATOR
:
MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
:
INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
:
EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
EMBARGADO
:
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
:
LUIS FELIPE SAMPAIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. NA ORIGEM: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NESTA CORTE: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO
CPC/2015. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES A ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO. VÍCIOS INEXISTENTES. PRETENSÃO DE REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é inapto
ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita a
própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp 1.337.262/RJ, relator
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018, DJe
5/4/2018; EDcl no AgRg no AREsp 174.304/PR, relator Ministro Napoleão
Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 10/4/2018, DJe 23/4/2018;
EDcl no AgInt no REsp 1.487.963/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Segunda Turma, julgado em 24/10/2017, DJe 7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do CPC/2015, pois a
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema
n. 1.306/STJ: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar argumento
novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015,
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento; e/ou corrigir erro
material.
Documento eletrônico VDA57180085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:15
Código de Controle do Documento: 799897b3-b2d6-4f22-ad73-bb092a79d6a1

IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS 21.315/DF, relatora
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
art. 1.022 do CPC/2015, razão pela qual inviável o seu exame em embargos
de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de 21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília, 27 de maio de 2026.
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA57180085 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/05/2026 14:36:15
Código de Controle do Documento: 799897b3-b2d6-4f22-ad73-bb092a79d6a1

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073449 - RJ(2025/0390917-7)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR
: LUIS FELIPE SAMPAIO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E
TRIBUTÁRIO. NA ORIGEM: EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NESTA CORTE: AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO
DO
ART. 1.022
. INCIDÊNCIA DA
. AGRAVO EM
CPC/2015
SÚMULA N. 7/STJ
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES A ADMISSIBILIDADE
DO RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
,
REsp 1.337.262/RJ
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
, relator Ministro
5/4/2018;
AREsp 174.304/PR
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
, relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, §3o, do
, pois a
CPC/2015
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
Documento eletrônico VDA56246585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:11
Código de Controle do Documento: a6a1aaa3-9f9c-4a66-8bb2-2547a60e9270

eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora
21.315/DF,
Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região),
Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
, razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao
reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de promover efeitos
modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há omissão de ponto ou
questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a requerimento, devia pronunciar-
se, considerando que a decisão apreciou as teses relevantes para o deslinde
do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL.
NÃO HÁ VIOLAÇÃO DO
DO
. SÚMULA N. 7 DO STJ.
ART. 1022
CPC/2015
REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Trata-se de embargos à execução fiscal ajuizada pelo Estado do Rio de Janeiro Na
sentença, julgou-se o pedido improcedente. No Tribunal
, a sentença foi mantida. O
a quo
valor da causa foi fixado em R$ 62.176,80.
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça. Não se deve conhecer do recurso especial.
III - A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às
convicções do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório
a quo
constante dos autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais
Documento eletrônico VDA56246585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:11
Código de Controle do Documento: a6a1aaa3-9f9c-4a66-8bb2-2547a60e9270

indicados como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-
probatórios, o que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o
enunciado n. 7 Súmula do STJ.
IV - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não conhecido.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
A omissão, portanto, se deu em função da inobservância deste C. Superior Tribunal
de Justiça que o pleito recursal versou sobre a simples valoração dos documentos constantes
da demanda, que são de todo capazes de demonstrar os argumentos delineados no presente
recurso especial, e justificam a prestação jurisdicional postulada pela ora Embargante –
inclusive, como se requereu, para o fim de anular o acórdão proferido na origem e
determinar-se o novo julgamento do caso.
A ausência de análise, pelo E. Tribunal a quo, dos argumentos esposados pela
Embargante implica, de duas, uma:
(i) ou este E. Superior Tribunal de Justiça, pelo princípio da primazia da decisão de
mérito, profere decisão quanto aos argumentos de nulidade delineados no presente apelo
especial;
(ii) ou anula o v. acórdão recorrido para que o E. Tribunal “a quo” profira decisão
sobre as nulidades apontadas pela Embargante, que são de todo relevantes para a adequada
solução da presente demanda.
[...]

É o relatório.
VOTO
Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
, relator Ministro
REsp 1.337.262/RJ
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp 174.304/PR
julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
, relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp 1.487.963/RS
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Documento eletrônico VDA56246585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:11
Código de Controle do Documento: a6a1aaa3-9f9c-4a66-8bb2-2547a60e9270

Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:

[...]
Verifica-se no Acórdão proferido na Corte de origem os seguintes fundamentos:
[...]
Trata-se de embargos à execução, visando a extinção da execução fiscal, na qual
envolve a cobrança de créditos relativos ao ICMS, “por não transmitir as GIA-ICMS do ano
de 2018”. Sustenta o embargante que a cobrança é indevida em razão de ter tomado por
base as saídas de operações com cartões de débito e crédito para todo o período, conforme
relatado no id. 0178. A sentença, repita-se, julgou improcedentes os embargos à execução
por entender indispensável a produção de prova pericial contábil. Ab inicio, deve-se
destacar que toda certidão de dívida ativa goza da presunção de liquidez e certeza, tendo o
efeito de prova pré constituída apta a ensejar a cobrança da suposta dívida tributária,
conforme disposto nos artigos 3o da LEF e 204 do Código Tributário Nacional. Confira-se:
[...]
Observa-se, pela análise dos autos, que estão presentes todos os requisitos essenciais
componentes da certidão de dívida ativa, quais sejam, nome e domicílio do devedor, valor
da dívida, termo inicial e forma de cálculo de juros, atualização monetária e demais
encargos, data e número de inscrição em dívida ativa e número do processo administrativo
que deu origem ao crédito., conforme previstos nos artigos 202 do Código Tributário
Nacional e 2o, §§ 5o e 6o, da Lei n.o
Por outro lado, sabe-se que a fiscalização
6.830/80.
tributária prescinde da tutela jurisdicional a fim de compelir o contribuinte a exibir livros ou
Documento eletrônico VDA56246585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:11
Código de Controle do Documento: a6a1aaa3-9f9c-4a66-8bb2-2547a60e9270

documentos de escrituração obrigatória, possibilitando a Fazenda impor penalidades pela
infração cometida. Desse modo, entendo escorreita a sentença por entender que “a presente
execução em apenso tem por título executivo a certidão da dívida ativa, que contém na
forma da
todos os elementos do Termo de Inscrição, nos termos do disposto
Lei no 6.830/80
no parágrafo 5o do artigo 2o da LEF, sendo certo que o referido título goza de presunção de
liquidez, certeza e exigibilidade, estando presentes todos os seus requisitos essenciais, os
quais não foram afastados pelo embargante”. Por sua vez, caberia o apelante comprovar a
alegação trazida nos embargos à execução. Os documentos juntados pelo embargante, por si
só, não têm o condão de afastar a liquidez da CDA. Obviamente seria imprescindível, no
caso em tela, a produção de prova pericial contábil para possibilitar a comprovação das
supostas afirmações sustentadas pelo apelante. No entanto, a referida prova não fora
requerida pelo apelante, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I do
Código de Processo Civil. É cediço que apenas um perito contábil, ou seja, um expert
judicial que exerce o múnus público teria a capacidade especializada para demonstrar a
suposta inocorrência de operações que geraram o dever de recolhimento do ICMS. Neste
mesmo sentido, corrobora nossa jurisprudência, senão vejamos:
[...]
Por fim, em relação à cobrança de juros de mora sobre as multas punitivas, cumpre
consignar que o crédito tributário perseguido na presente execução fiscal corresponde à
multa formal, estabelecida pelo artigo 54 da
e, tendo o caráter de obrigação
lei 2657/96
acessória, não cabe à autoridade buscar a intenção de boa-fé ou não do contribuinte, mas
somente constatar a ocorrência ou não do descumprimento da obrigação, fato que por si só,
resulta a aplicação da multa com as correções devidas. Assim sendo, o julgado monocrático
não merece reparo, haja vista que o MM Juízo a quo analisou detalhadamente a questão e
concluiu de modo adequado em seu decisum, cuja fundamentação, com fulcro no artigo 92,
§ 4o, do permissivo regimental, também, adoto como razão de decidir.
[...]
A irresignação da parte recorrente acerca da matéria, vai de encontro às convicções
do julgador
, que decidiu o ponto com lastro no conjunto probatório constante dos
a quo
autos. Dessa forma, para rever tal posição e interpretar os dispositivos legais indicados
como violados, seria necessário o reexame desses mesmos elementos fático-probatórios, o
que é vedado no âmbito estreito do recurso especial. Incide na hipótese o enunciado n.
7 Súmula do STJ.
Afasta-se a alegação de ofensa ao
do
, porque não demonstrada
art. 1.022
CPC/2015
omissão capaz de comprometer a fundamentação do acórdão recorrido ou de constituir-se
em empecilho ao conhecimento do recurso especial. Citem-se, a propósito, os seguintes
precedentes: EDcl nos EDcl nos EDcl na Pet n.
Rel. Ministro Benedito
9.942/RS,
Gonçalves, Primeira Seção, julgado em
DJe de
EDcl no AgInt no
8/2/2017,
14/2/2017;
, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
REsp n. 1.611.355/SC
DJe de
AgInt no AgInt no
, Rel. Ministro Luis
14/2/2017,
24/2/2017;
AREsp n. 955.180/RJ
Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em
DJe de
AgRg no
14/2/2017,
20/2/2017;
, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe de
REsp n. 1.374.797/MG
10/9/2014.
Documento eletrônico VDA56246585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:11
Código de Controle do Documento: a6a1aaa3-9f9c-4a66-8bb2-2547a60e9270

[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56246585 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 28/04/2026 08:47:11
Código de Controle do Documento: a6a1aaa3-9f9c-4a66-8bb2-2547a60e9270

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AREsp 3.073.449 / RJ
Número Registro: 2025/0390917-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
02134270920228190001 202524507087 2134270920228190001
Sessão Virtual de 21/05/2026 a 27/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS
Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
AGRAVADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIS FELIPE SAMPAIO
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - IMPOSTOS - ICMS/ IMPOSTO SOBRE
CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : INFRACOMMERCE TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA
ADVOGADO
: EVANDRO AZEVEDO NETO - SP276957
EMBARGADO
: ESTADO DO RIO DE JANEIRO
PROCURADOR : LUIS FELIPE SAMPAIO
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
21/05/2026 a 27/05/2026, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA57144544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 8273e364-8d4b-45e8-80c5-fa48d92bcc45

Brasília, 27 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57144544 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/05/2026 00:48:50
Código de Controle do Documento: 8273e364-8d4b-45e8-80c5-fa48d92bcc45